Tribunal: TJSP
Processo: 2069911-65.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Embargos de Declaração. Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil. Alegação de que não foi observada a técnica do julgamento ampliado, em razão do resultado conferido ao julgado ora embargado não ter sido unânime. Inadmissibilidade. Em se tratando de agravo de instrumento, só há que se cogitar de julgamento ampliado, na hipótese consubstanciada no inc. II, do § 3o, do

Ementa:
Embargos de Declaração. Interposição fundada no art. 1.022, do Novo Código de Processo Civil. Alegação de que não foi observada a técnica do julgamento ampliado, em razão do resultado conferido ao julgado ora embargado não ter sido unânime. Inadmissibilidade. Em se tratando de agravo de instrumento, só há que se cogitar de julgamento ampliado, na hipótese consubstanciada no inc. II, do § 3o, do art. 942, do CPC. Com efeito, como já decidido pelo C. STU, dúvida não há de que aludido dispositivo ao fazer referência a decisão que "julga parcialmente o mérito", está a cuidar do julgamento antecipado parcial do mérito, no âmbito de processo de conhecimento, previsto no art. 356 do CPC. Tal não é a hipótese in casu. Decisão agravada foi proferida em sede de execução de título extrajudicial. Logo, inadmissível a discussão armada acerca da necessidade de julgamento ampliado. No mais, não há que se cogitar de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão. Caráter infringente. Embargos rejeitados.